Tribunal: TJDFT
Processo: 0707741-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
1. Constatada a ocorrência de equívoco quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, mostra-se possível a sua correção até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
2. Considera-se não fundamentada uma decisão que seja genérica, que não contextualize a relação entre o caso concreto e o fundamento jurídico indicado, bem como que se omita em relação à questão relevante formulada por uma das partes.
3. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão agravada analisa as nuances do caso concreto.
4. Agravo de instrumento desprovido.